Tribunal: TJPA
Processo: 0000910-36.2010.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? sentença que absolveu o apelado do delito de estupro contra a menor G.F.S. ? 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DE ESTUPRO QUALIFICADO POR SER A OFENDIDA MENOR DE DEZOITO E MAIOR DE QUATORZE, E MAJORADO PELO RESULTADO GRAVIDEZ ? PROCEDÊNCIA ? em que pese o exame de conjunção carnal ter restado infrutífero para registrar os indícios da violência sofrida e o desvirginamento da menor, em razão do lapso temporal decorrido desde a violência sexual, mostrou-se suficiente para atestar a gravidez da vítima no sétimo mês, sendo imperativo constar que as declarações da ofendida G.F.S. na fase investigativa e em juízo mostram-se seguras e coerentes para imputar ao réu a prática do delito de estupro praticado contra si à época que tinha dezesseis anos, tendo narrado que era virgem e o réu a constrangeu à força à praticar conjunção carnal, vindo a engravidar em decorrência do abuso sofrido, merecendo especial relevância a palavra da vítima, mormente em crimes sexuais, em regra praticados na clandestinidade ? imperativa a condenação do apelado pelo crime do art.213, §1º, c/c art. 234-A, III (conforme redação anterior à Lei nº 13.718, de 24/09/2018), ambos do CP ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO ROSALINO CORREA A PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000910-36.2010.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Óbidos (Vara Única de Óbidos)
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Rosalino Correa (Defensoria Pública)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - sentença que absolveu o apelado do delito de estupro contra a menor G.F.S. - 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DE ESTUPRO QUALIFICADO POR SER A OFENDIDA MENOR DE DEZOITO E MAIOR DE QUATORZE, E MAJORADO PELO RESULTADO GRAVIDEZ - PROCEDÊNCIA - em que pese o exame de conjunção carnal ter restado infrutífero para registrar os indícios da violência sofrida e o desvirginamento da menor, em razão do lapso temporal decorrido desde a violência sexual, mostrou-se suficiente para atestar a gravidez da vítima no sétimo mês, sendo imperativo constar que as declarações da ofendida G.F.S. na fase investigativa e em juízo mostram-se seguras e coerentes para imputar ao réu a prática do delito de estupro praticado contra si à época que tinha dezesseis anos, tendo narrado que era virgem e o réu a constrangeu à força à praticar conjunção carnal, vindo a engravidar em decorrência do abuso sofrido, merecendo especial relevância a palavra da vítima, mormente em crimes sexuais, em regra praticados na clandestinidade - imperativa a condenação do apelado pelo crime do art.213, §1º, c/c art. 234-A, III (conforme redação anterior à Lei nº 13.718, de 24/09/2018), ambos do CP - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO ROSALINO CORREA A PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento para condenar ROSALINO CORREA à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado pelo delito do art.213, §1º, c/c art. 234-A, III, do CP,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 19 de outubro de 2020 e encerrada às 14 horas do dia 27 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Óbidos, que absolveu por insuficiência de provas o apelado ROSALINO CORREA da imputação do delito de estupro praticado contra a vítima G.F.S.

Em suas razões recursais (fls.133/135), o apelante pugnou pelo reconhecimento da suficiência das provas carreadas para condenação do apelado ROSALINO CORREA pelo delito de estupro qualificado por ser a ofendida menor de dezoito e maior de quatorze, e majorado pelo resultado gravidez, praticado contra a vítima G.F.S., previsto no art. 213, §1º, c/c art. 234-A, III, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões (fls.143/146), o apelado pleiteou a manutenção da sentença absolutória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se (fls.153/156) pelo conhecimento e provimento do apelo para condenação de ROSALINO CORREA pelo delito de estupro contra a vítima G.F.S.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 26/05/2010, a vítima G.F.S. declarou ter sido vítima de delito de estupro praticado por ROSALINO CORREA, fato ocorrido no mês de outubro de 2009, por volta das 12horas, na zona rural do município de Óbidos, em uma estrada que levava até a escola frequentada pela vítima.

Consta na exordial que a vítima, no dia fato, foi abordada em seu trajeto para escola pelo acusado, que conduzia uma motocicleta tipo BROZ vermelha, o qual ofereceu-lhe uma carona, que foi inicialmente recusada, mas ante a insistência do réu, foi aceita pela menor, que à época possuía apenas dezesseis anos.

Prossegue a exordial que, durante o trajeto, o réu parou o veículo alegando um problema mecânico, e em sequência disse que não havia problema no veículo, agarrou a vítima pelo braço e a levou para o mato, mandando que a mesma tirasse a roupa e se deitasse no chão, violentando-a, ameaçando ainda que, caso a mesma falasse a algum familiar do ocorrido, mataria a vítima e sua família, não tendo a mesma gritado, pois não tinha ninguém às proximidades, narrando a ofendida que era virgem à época do crime e que da violência adveio uma gravidez, estando no sétimo mês à época que decidiu denunciar o abuso sexual.

Após a regular instrução do feito, o apelado ROSALINO CORREA foi absolvido por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou pelo reconhecimento da suficiência das provas carreadas para condenação do apelado pelo delito de estupro qualificado por ser a ofendida menor de dezoito e maior de quatorze, e majorado pelo resultado gravidez, praticado contra a vítima G.F.S., previsto no art. 213, §1º, c/c art. 234-A, III, ambos do Código Penal Brasileiro,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos.

Incialmente, aponta-se que o laudo de exame de conjunção carnal constante às fls.21 mostrou-se infrutífero para registrar os indícios da violência sofrida e o desvirginamento da menor, em razão do lapso temporal decorrido desde a violência sexual, mostrando-se, contudo, suficiente para atestar a gravidez da vítima no sétimo mês, atraindo a incidência da majorante prevista no art. 234-A, III, do CP. Nesse sentido:
TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS.
GRAVIDEZ DA VÍTIMA. COMPROVADA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA ART. 234-A, III, DO CP.
DISCRICIONARIDADE DO JUIZ NA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A gravidez da ofendida de crime de estupro de vulnerável impõe a aplicação da majorante prevista no art. 234-A, III, do Código Penal.
2. Quanto à aplicação da pena, nesta hipótese, o legislador não deixou ao julgador qualquer discricionariedade para aplicá-la ou não, tampouco escolher o quantum de aumento da pena, que será obrigatoriamente de metade da sanção aplicada na segunda etapa da dosimetria. 3. Fixada a reprimenda em 12 (doze) anos de reclusão, impõe-se a adoção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a do Código Penal. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF - APR: 20130610139677, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/02/2016 . Pág.: 156)
TJSE:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, C/C ARTIGOS 226, II, E 234-A, III, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIDO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL COM O DEPOIMENTO DE SUA GENITORA E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, O QUAL CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA.
LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO A SUA PRÁTICA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 234-A, III, DO CP. REJEITADO. ESTADO DE GRAVIDEZ DA ADOLESCENTE QUE RESTOU COMPROVADO DURANTE A INSTRUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SE - APR: 00034458920198250001, Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 04/02/2020, CÂMARA CRIMINAL)
STJ. Decisao Monocrática (...) PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DESCENDENTE.
GRAVIDEZ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA NO LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO DO JUIZ. OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DA VÍTIMA,
À ÉPOCA COM 12 ANOS. Ordem denegada. Brasília, 28 de abril de 2020. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator
(STJ - HC: 567279 MS 2020/0070039-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 30/04/2020)

Ademais, constata-se que a prova oral coligada na instrução se mostra suficiente para caracterizar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, senão vejamos:

De plano, é imperativo constar que as declarações da ofendida se mostram seguras e coerentes para imputar ao réu a prática do delito de estupro praticado contra si em meados de outubro de 2009, quando tinha apenas dezesseis anos, conforme cópia de sua certidão de nascimento às fs.22, tendo narrado que era virgem antes do fato e veio a engravidar em decorrência do abuso sofrido, merecendo especial relevância a palavra da vítima, mormente em crimes sexuais.

Em seu depoimento na fase investigativa (fls.10), a vítima G.F.S. narrou a violência sofrida, identificando ROSALINO CORREA como autor do abuso, narrando que era virgem até o fato e que da referida violência adveio uma gravidez.

Em seu depoimento judicial (mídia às fls.127), a vítima G.F.S. narrou novamente de forma clara e coerente a violência sexual sofrida, indicando o réu como autor do fato, o qual já era conhecido de vista da vítima, e no dia do fato lhe ofereceu uma carona para escola, parando seu veículo em local ermo e a constrangendo à conjunção carnal,
verbis
:
que ficou gravida do réu
;

que ia de casa para escola; que tinha dezesseis; anos
; que era uma e meia da tarde; que não tinha gente na rua;
que já conhecia o réu de vista
; que ele era de uma firma que ajeitava estrada;
que ele veio na moto, parou e pediu para ela montar; que disse que não; que ele era conhecido como Catarino; que ele insistiu; que como o conhecia, aceitou
;
que mais na frente na estrada ele parou e disse que tinha quebrado uma peça da moto; que ele pediu para declarante descer;
que ela desceu e ele se abaixou e ficou olhado para moto; que depois ele disse que era mentira
; que foi nesse momento que ele agarrou o braço da declarante e saiu puxando ela para o mato;

que não tinha nenhuma casa próxima então não tinha como ela gritar
;
que ele disse para ela tirar a bermuda; q
ue não viu arma com o réu, mas
ele disse que se a vítima contasse para alguém iria matar ela e sua família
; que tiveram somente relação vaginal;
que em razão do fato engravidou do réu; que teve o bebê e hoje ele tem seis anos
; que acha que depois o réu fugiu; que ele não chegou a ser preso;
que relatou isso só para seus pais à época que estava com sete meses; que foi porque seus pais lhe pressionaram para dizer quem era o pai; que então contou o que aconteceu
; que depois do fato voltou para casa e não contou para ninguém; que, quando contou, foram no conselho tutelar, delegacia e hospital; que depois de um tempo teve notícia que o réu costuma passar em frente a casa de seu pai; que já o viu; que ele reside na proximidade de Alenquer em uma comunidade de nome Barreirinha; que quando o réu parou o veículo e a pegou pelo braço ele forçou a declarante a ir até o local;
que pediu que o réu lhe soltasse e disse que ia falar pros seus pais;

que não teve luta corporal, apenas pediu que por favor ele não fizesse isso com ela
; que após o ato o réu lhe deixou lá e foi embora;
que então voltou chorando para casa; que depois tentou se controlar porque ficou com medo
, já que ele disse que ia matar ela e seus pais; que ele tentou tirar a roupa da declarante e não conseguiu, então mandou ela mesma tirar.

Corroborando as palavras da vítima em juízo, tem-se ainda o depoimento da testemunha SIMONE PICANTO DOS SANTOS (mídia às fls.121), membro do Conselho Tutelar que fez o atendimento inicial da menor, o qual demonstra que a versão da menor dos fatos manteve-se coerente desde que resolveu denunciar o abuso, verbis:
que é conselheira tutelar e foi procurada pela vítima e acompanhada de sua mãe, relatando ter sofrido abuso sexual por Rosalino
;
que ela relatou que foi a caminho da escola
; que Rosalino não era parente da vítima; que não recorda se a vítima relatou se o réu já havia se insinuado para ela;
que a vítima ia para o colégio quando o acusado chegou de moto e começou a agredi-la com puxões
; que não recorda se o acusado levou a vítima para lugar ermo;
que o ato sexual foi consumado;
que não lembra se a vítima narrou que era virgem; que a vítima engravidou e teve um bebê; que quando a vítima a procurou ainda não sabia da gravidez; que não recorda se a vítima relatou ter sofrido ameaças do acusado após o fato; que o acusado não foi ouvido pelo conselho tutelar; que não chegou ao conselho tutelar nenhum outro fato de mesma natureza contra o acusado; que isso aconteceu em uma área rural; que tem bastante mato;
que a vítima disse que ninguém viu
; que se não se engana após o fato um irmão ajudou a vítima; que não sabe se o réu reconheceu a paternidade da criança; que o réu trabalhava com polpa de frutas; que não atendeu outras ocorrências em relação à vítima; que não lembra a idade da vítima;
que a versão da vítima era coerente e uniforme
; que os familiares ficaram revoltados por causa da demora pra responsabilizar o réu; que chegaram a procura-lo mas ele não foi encontrado; que a criança teve problemas na escola pela falta de nome do pai na certidão; que a vítima contou para mãe no mesmo dia que ocorreu; que não recorda a idade da vítima; que a vítima era baixa. um pouco magra, não tão forte; que era menor de idade; que o acusado trabalhava na polpa de frutas; que o conselho tutelar não ouve o acusado; que não sabe se a vítima tinha namorado;
que não recorda quanto tempo depois do crime a vítima procurou o conselho tutelar
; que a vítima foi primeiro ao conselho depois na delegacia; que não recorda se a vítima tinha marcas de violência no corpo; que foi um único ato.

Por sua vez, o acusado negou o fato em seu depoimento na fase investigativa (fls.46) e não foi ouvido na fase judicial, uma vez que, após sua citação pessoal (fls.56/57), não foi mais localizado no endereço constante nos autos, deixando de informar ao juízo a mudança de endereço (certidão às fls.101) e não respondendo à intimação editalícia (fls.107 e112), sendo decretada sua revelia às fls.120.

A despeito da negativa de autoria do apelante, constata-se que a versão dos fatos apresentada pelos depoimentos da conselheira tutelar e da própria vítima mostra-se segura e coerente, fornecendo certeza suficiente de autoria e materialidade delitiva para embasar uma sentença condenatória, devendo-se ainda ressaltar que merece especial relevância a palavra da vítima, mormente em crimes sexuais, via de regra praticados na clandestinidade, como
in casu.

Nesse sentido:
STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. SUPOSTA OMISSÃO NO JUGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante, pela prática do crime previsto no art. 213 do CP, valorou as palavras da vítima, bem como a sua consonância com outros meios de provas presentes nos autos, concluindo haver elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva. 2.
Nos crimes sexuais, praticados quase sempre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o que ocorreu na espécie.
3. Hipótese em que a inversão do decidido pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4."O agravo regimental não se presta para sanar eventuais omissões existentes no julgado nos termos do art. 619 do CPP, tampouco se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos tais onde os prazos processuais são distintos." 5. Agravo a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp: 1468907 RR 2014/0181693-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015)
TJRS:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Extrai-se dos substratos probatórios amealhados em ambas as fases persecutórias a existência material do crime de estupro e a respectiva autoria, que recai de forma segura sobre o apelante.
Palavra da vítima na fase investigativa corroborada pelo auto de exame de corpo de delito e pelas declarações judiciais do agente estatal que atendeu a ocorrência.
Inocorrência de ofensa ao que preconiza norma contida no artigo 155 do CPP.
Assente na jurisprudência que, em se tratando de ilícitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do acusado. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações são normalmente cometidas longe dos olhos de testemunhas. Condenação mantida
. DOSIMETRIA. Preservado o apenamento e regime inicial para cumprimento da corporal arbitrados na sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 70082421876, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 29-01-2020)
(TJ-RS - APR: 70082421876 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 29/01/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2020)

Portanto, necessário reconhecer a suficiência da prova carreada para condenação de ROSALINO CORREA pelo delito de estupro qualificado por ser a ofendida menor de dezoito e maior de quatorze e majorado pelo resultado gravidez, praticado contra a vítima G.F.S., previsto no art. 213, §1º, c/c art. 234-A, III, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em relação a pena do apelado, tem-se que o desvalor de sua conduta é o inerente ao próprio tipo penal, não havendo motivação extraordinária para agravamento da reprimenda base acima do mínimo previsto para a espécie, devendo, portanto, ser fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

Inexistindo atenuantes ou agravantes a serem aplicadas na segunda etapa da dosimetria, deve-se reconhecer, na terceira fase, a causa de aumento decorrente do resultado gravidez, prevista no art.234-A, III, do CP, aplicando-se a fração de aumento de 1/2 (metade), conforme a redação do referido inciso anterior à Lei nº 13.718, de 24/09/2018, que modificou a fração majorante para 2/3 (dois terços), devendo-se, portanto, aplicar a lei vigente à época do crime, pois mais benéfica ao réu, culminando assim na
pena final de 12 (doze) anos de reclusão
, fixando-se o
regime fechado
para cumprimento inicial da sanção à luz do art.33, §2º, a, do CP.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar ROSALINO CORREA à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado pelo delito do art.213, §1º, c/c art. 234-A, III, do CP.

É como voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora